Tribunal: TJPA
Processo: 0004843-04.2016.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. 1. A palavra da vítima e das testemunhas de acusação, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório, legitima a condenação, não havendo que se falar em insuficiência de provas. 2. Basta a existência de um único vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal ? Súmula 23/TJPA.3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0004843-04.2016.8.14.0124
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: OZANIAS RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO: DR. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. QUNTUM. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
1. A palavra da vítima e das testemunhas de acusação, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório, legitima a condenação, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
2. Basta a existência de um único vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula 23/TJPA.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de São Domingos do Araguaia, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
OZANIAS RODRIGUES FERREIRA
contra a sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, descrito no art. 147 do Código Penal, em regime aberto, cuja execução foi suspensa por 2 (dois) anos, com base no art. 77 do CP.

De acordo com a inicial, no dia 07.07.2016, a vítima, ex-companheira do Réu, foi ameaçada por ele, quando o acusado se dirigiu à residência de seu genitor para lhe comunicar que havia depositado a pensão alimentícia da filha do casal em sua conta corrente, momento em que lhe foi informado que a conta estava bloqueada e não seria possível sacar o valor, e iniciou-se uma discussão entre eles, já que o acusado ficou furioso e começou a agredir verbalmente a vítima, sendo contido por terceiros para não agredi-la fisicamente, momento em que ele disse ¿Divina, toma cuidado com a tua vida!¿
.
A capitulação da denúncia foi a do art. 147 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 43/46, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, pedindo sua absolvição
,
por insuficiência de provas e redução da pena (fls. 48/51).

Constam contrarrazões ao recurso (fls. 54/60).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no que tange à redução da pena para o mínimo legal (fls. 68/71).

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
e sua consequente absolvição, em face da insuficiência de provas para a condenação; assim como a redução da pena.

A defesa requer o reconhecimento da inexistência de provas da conduta delitiva, já que palavras proferidas no calor de uma discussão não devem ser levadas a efeito criminalmente e o Réu não teria falado a frase reportada pela vítima não traduz qualqer tipo de ameaça.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, entendo laborar em equívoco a defesa ao alegar
insuficiência de provas
, posto que há substrato probatório suficiente nos autos para legitimar a condenação do acusado pelo crime de ameaça.

A primeira prova é a testemunhal, que se conjuga nos depoimentos da vítima, de seu genitor e de sua irmã, cujos depoimentos foram sólidos e harmônicos, no sentido de que o Réu lhe fez ameaça séria e clara.

A jurisprudência deste Tribunal é consonante no sentido de que a palavra da vítima possui plena credibilidade se harmônica com as demais provas produzidas nos autos, o que ocorreu no presente caso, como já relatado, não havendo qualquer razão plausível para que se desconsidere tais relatos, baseando-se em meras alegações da defesa.

Outrossim, não se trata de condenação baseada em prova exclusivamente extrajudicial, e sim em provas inquisitoriais e judiciais concatenadas e que levaram à conclusão sobre a culpabilidade do Réu, como autoriza o art. 155 do CPP.

A defesa, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer testemunha para tentar desconstituir a acusação, e se é verdade que a prova incumbe a quem alega, a contraprova também cabe à defesa, diante dos elementos acusatórios constantes dos autos, do que não se desimcumbiu o Réu.

Outrossim, não há como desconsiderar palabras proferidas em discussões, como tenta convencer a defesa, pois além da norma não fazer distinção nesse sentido, muitas dessas ameaças se concretizam.

Assim, em razão das provas apuradas durante o inquérito e a instrução processual é que entendo que as teses de insuficiência de provas é descabida, razão pela qual agiu acertadamente o Juízo
a quo
, ao condenar o Recorrente na pena do art. 147 do Código Penal, não devendo a sentença recorrida, portanto, sofrer qualquer alteração.

No que tange à
dosimetria da pena
, também não há qualquer razão para a alegação de excesso, já que a pena mínima para o delito de ameaça é de 1 (um) mês e a pena arbitrada ao Réu foi de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em face da existência de uma circunstância judicial (motivos do crime) que lhe foi considerada negativa, o que legitima a fixação acima do mínimo, conforme a Súmula 23/TJPA, e de outro modo não poderia ser tomada, posto que, como o próprio juiz senteciante deixou muito claro, o Réu acabou praticando o crime em razão de pensão alimentícia que tem que pagar para sua filha, e a intimidação à vítima provoca tumulto na cobramça que ela o faz, já que o magistrado demonstrou na sentença que sentiu que o Réu era bastante intolerante com a procura da vítima pelo pagamento da pensão, o que justifica o vetor negativo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator